Tribunal: TJBA
Processo: 8000937-13.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000937-13.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELENO AMBROSIO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DIREITO À SAÚDE. LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. CUMPRIMENTO APÓS DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ARGUINDO PERDA DE INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ATRIBUÍDOS. FIXAÇÃO CONFORME ART. 85, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8000280-84.2021.8.05.0258, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado ELENO AMBROSIO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, ___ de _________ de 2024. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora